Tribunal: TJSP
Processo: 1003362-84.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TAXA DE "CANCELAMENTO DE HIPOTECA". Pedido de devolução. Sentença de improcedência, reconhecendo a prescrição do direito pleiteado em virtude do entendimento pacificado pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.551.956/SP. Irresignação do consumidor. Acolhimento. Não ocorrência da prescrição no caso em análise. Aplicação da teoria da "actio

Ementa:
APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TAXA DE "CANCELAMENTO DE HIPOTECA". Pedido de devolução. Sentença de improcedência, reconhecendo a prescrição do direito pleiteado em virtude do entendimento pacificado pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.551.956/SP. Irresignação do consumidor. Acolhimento. Não ocorrência da prescrição no caso em análise. Aplicação da teoria da "actio nata". Artigo 189 do CC/2002. Embora a assinatura do contrato tenha ocorrido em 05/09/2014, o efetivo pagamento da taxa questionada ocorreu apenas em 15/12/2016. Ação proposta em 30/01/2018. Taxa cobrada indevidamente, pois a garantia foi contraída pela vendedora, tratando-se de custo inerente à respectiva atividade. Jurisprudência. Sentença deve ser reformada. Procedência da ação. Ônus da sucumbência deverá recair sobre a empreiteira recorrida.
RECURSO PROVIDO.